Tribunal: TJES
Processo: 5004971-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-91.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: 32.549.451 WALEF RODRIGUES VENTURA
APELADO: LATICINIO DEALE LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a exigibilidade de créditos fundados em duplicatas mercantis virtuais, bem como reconhecendo a litigância de má-fé do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os documentos que instruem a execução constituem título executivo válido; (iii) determinar se está configurada a litigância de má-fé pela negativa de relação jurídica e dos fatos comprovados nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A declaração de hipossuficiência firmada por microempreendedor individual goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando não infirmada por prova em contrário.
4.
A duplicata mercantil, ainda que sem aceite, constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de protesto e de comprovante de entrega das mercadorias, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.
5.
A emissão de duplicatas virtuais e o protesto por indicação suprem a ausência de cártula física, desde que comprovada a relação comercial subjacente.
6.
Os canhotos das notas fiscais assinados e a entrega das mercadorias no estabelecimento do apelante demonstram a efetiva ocorrência do negócio jurídico.
7.
As mensagens eletrônicas revelam confissão extrajudicial do apelante quanto à aquisição das mercadorias, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.
8.
A alegação de fraude praticada por terceiro não é oponível ao credor de boa-fé, aplicando-se a teoria da aparência e a regra da relatividade dos contratos.
9.
A conduta de negar fatos comprovados documentalmente caracteriza alteração da verdade dos fatos e configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC.
10.
A multa fixada em 5% do valor da causa se revela proporcional e adequada à finalidade punitiva e pedagógica da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 15, II; CPC/2015, arts. 80, II e III, 81 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.635.968/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.04.2021; TJES, AC 0005523-20.2018.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 19.04.2022; TJPE, AC 0019968-74.2023.8.17.2810, Rel. Des. Élio Braz Mendes, j. 18.07.2025; TJSP, AC 1016934-33.2021.8.26.0405, Rel. Des. J.B. Franco de Godoi, j. 13.12.2023; TJSP, AC 1000860-96.2021.8.26.0438, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 30.03.2026; TJMG, APCV 5007317-87.2024.8.13.0194, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 12.02.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WALEF RODRIGUES VENTURA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra (ID 18732414), que julgou improcedentes os Embargos à Execução nº 5004971-91.2023.8.08.0048, opostos em desfavor do
LATICÍNIO DEALE LTDA.

Ab initio,
impõe-se a análise do pleito de gratuidade da justiça reiterado em sede recursal. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, de fato, é microempreendedor individual (MEI), conforme certificado no ID 18732389, atuando no ramo de lanchonete e serviços de entrega.

Embora o juízo de origem tenha condicionado o benefício à apresentação de documentação complementar (ID 18732398) e o apelante tenha optado pelo recolhimento das custas iniciais (ID 18732404) para viabilizar o prosseguimento do feito, tal circunstância não impede a concessão da benesse em fase posterior, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os ônus processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Desse modo, considerando a natureza da atividade exercida e a declaração de hipossuficiência firmada (ID 18732393), entendo que o apelante faz jus ao benefício. A jurisprudência pátria orienta que, em se tratando de MEI ou empresário individual, há uma confusão patrimonial e de finalidade que autoriza a concessão da assistência gratuita mediante prova da precariedade financeira. Nesse sentido:

III. Razões de decidir: 3. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou exigida sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. 4. Para o microempreendedor individual (mei), a concessão da gratuidade da justiça segue o mesmo regime aplicável às pessoas naturais, bastando a declaração de insuficiência financeira, que goza de presunção relativa de veracidade. 5. O centro de estudos do tribunal de justiça do rio grande do sul adota como parâmetro para concessão do benefício da gratuidade judiciária o montante de cinco salários-mínimos brutos mensais, conforme conclusão nº 49. 6. A declaração anual do simples nacional apresentada pelo agravante aponta uma receita bruta total que resulta uma média mensal inferior ao parâmetro de 5 salários-mínimos. (...). IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso provido. (TJRS; AI 5045274-81.2026.8.21.7000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fabiana Zilles; Julg. 20/02/2026; DJERS 20/02/2026).

Desse modo, defiro a assistência judiciária gratuita ao apelante, motivo pelo qual conheço do recurso, dispensando-o do preparo.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade ou não dos títulos que instruem a execução e na responsabilidade do apelante pelo pagamento das mercadorias fornecidas pela apelada.

No ponto, sustenta o recorrente que a execução carece de título executivo, pois estaria fundamentada apenas em documentos auxiliares da nota fiscal eletrônica (DANFEs). Contudo, diferentemente do alegado, a execução encontra-se amparada em duplicatas mercantis virtuais, devidamente acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto por indicação (ID 18732407), além dos canhotos das notas fiscais assinados (ID 18732408), comprovando o efetivo recebimento das mercadorias no endereço comercial do apelante.

Por conseguinte, o artigo 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968, estabelece que a duplicata não aceita é título hábil para execução quando acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria e do protesto. Nesse sentido:

(...). 3. Como a duplicata tem aceite, o art. 15 da Lei n. 5.474./1968 estabelece que a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, não havendo necessidade de nenhum outro documento, além do título. E o art. 25 esclarece que aplicam-se à duplicata e à triplicata, no que couber, os dispositivos da legislação sobre emissão, circulação e pagamento das Letras de Câmbio. 4. Havendo aceite, o aceitante se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação do negócio causal. Conquanto a duplicata seja causal apenas na sua origem/emissão, sua circulação - após o aceite do sacado ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e do protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo por isso inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo quitação ao credor originário. Precedentes. (...). (STJ; AgInt-AREsp 1.635.968; Proc. 2019/0367391-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 06/04/2021; DJE 04/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. TRIPLICATAS NÃO ACEITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS E DE REGULAR PROTESTO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos do art. 15, inciso II, alíneas a, b e c, da Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1.968, a duplicata não aceita constitui título executivo extrajudicial contanto que, cumulativamente, (1) haja sido protestada; (2) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e (3) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º de tal Lei. 2. - A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias (AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 02-08-2018, data da publicação/fonte: 07-08-2018). 3. - No caso, a execução foi proposta com base em triplicatas mercantis não aceitas pela sacada, protestadas por edital (sem prévia tentativa de notificação ao endereço da sacada - prejudicando a constituição da mora/exigibilidade) e não acompanhadas de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0005523-20.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022).

Ademais, relevante pontuar que no cenário contemporâneo, a exibição física da cártula em papel é prescindível, bastando a indicação eletrônica e a prova do cumprimento da obrigação subjacente, requisitos plenamente atendidos pela apelada.

E não é só. A tese de que o apelante teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro - Sr. Marcelo - não resiste à análise das provas de comunicação entre as partes.

O documento de ID 18732406 traz telas de conversas via
WhatsApp
nas quais o apelante, de forma inequívoca, admite a realização da compra. Ao ser questionado se havia comprado os queijos, respondeu afirmativamente que sim e chegou a solicitar o PIX da empresa para efetuar pagamentos.

Nesse panorama, revela-se inverossímil a afirmação de que pagamentos de significativa monta ocorreram por “mera liberalidade”, apenas para ajuda um terceiro ou por erro escusável.

Desse modo, se o apelante permitiu que um terceiro utilizasse seus dados ou se adquiriu mercadorias para repassá-las a outrem em um arranjo comercial particular (
r
es inter alios acta
), tal fato,
a priori,
não se mostra oponível perante a apelada, credor de boa-fé, que entrega o produto no endereço do sacado e recebe a confirmação do pedido por meio de contato direto com o proprietário.

Nesse sentido:

(...). 6. Em homenagem à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, que protege o terceiro que contrata de forma legítima com aquele que, aos olhos do mercado, detém poderes para representar a pessoa jurídica. 7. A falsificação da assinatura de um dos sócios constitui um ilícito a ser resolvido na esfera interna da sociedade (
Res inter alios acta
), não sendo, em regra, oponível a terceiros de boa-fé que não concorreram para a fraude. 8. A conduta do apelante, ao buscar se beneficiar de um vício para o qual concorreu ao assinar o mesmo documento, viola a boa-fé objetiva e o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 9. Recurso de Apelação Desprovido. (TJPE; AC 0019968-74.2023.8.17.2810; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Élio Braz Mendes; Julg. 18/07/2025).

Sob a ótica privatista, a regra é a relatividade dos contratos (
Res inter alios acta, aliis neque nocet neque prodest
). O contrato é eficaz exclusivamente quanto à esfera jurídica dos celebrantes; não no âmbito do direito de terceiros. (...). (TJSP; AC 1016934-33.2021.8.26.0405; Ac. 17477908; São Paulo; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. J.B. Franco de Godoi; Julg. 13/12/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 4994).

Ou seja, o credor não pode ser prejudicado por eventuais desavenças ou golpes ocorridos na esfera interna das relações do devedor, sendo que a responsabilidade do apelante decorre da aparência de legalidade, da entrega efetiva e da confissão extrajudicial contida nas mensagens.

Por fim, no tocante à condenação por litigância de má-fé, a sentença deve ser mantida incólume.

Isso porque, o artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Ao negar veementemente a existência de relação jurídica e o recebimento de mercadorias em sua petição inicial e no recurso, o apelante ignorou deliberadamente suas próprias afirmações feitas via
WhatsApp
e o fato de que os produtos foram entregues em seu estabelecimento.

Ademais, e conforme descrito na sentença, “o embargante utilizou-se do processo para tentar obter vantagem indevida, ao buscar eximir-se de uma obrigação legítima, o que configura uso do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC”.

Isso porque, a conduta de negar fato incontroverso e provado documentalmente, visando eximir-se de obrigação legítima, extrapola o direito constitucional de defesa e configura abuso do direito de demandar.

Nesse sentido:

(...). A conduta processual da autora se enquadra no art. 80, II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos, revelando intenção de obter vantagem indevida e de provocar indevidamente a atividade jurisdicional. A multa por litigância de má-fé fixada em 5% do valor da causa observa os limites previstos no art. 81 do CPC, mostrando-se proporcional, razoável e adequada à finalidade pedagógica e repressiva da sanção. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura litigância de má-fé a insistência da parte em alegar inexistência de contrato quando comprovada sua validade por prova documental e pericial conclusiva. A multa fixada em 5% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, é proporcional e adequada quando demonstrada a alteração consciente da verdade dos fatos. (TJSP; Apelação Cível 1000860-96.2021.8.26.0438; Relator (a): Maria salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 30/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026) (TJSP; AC 1000860-96.2021.8.26.0438; Penápolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias; Julg. 30/03/2026).

(...). Tese de julgamento: 1. A parte que, dolosamente, nega relação contratual existente e comprovada nos autos, com o intuito de obter vantagem indevida, pratica litigância de má-fé. 2. A aplicação de multa por má-fé processual pressupõe conduta deliberada de alteração da verdade dos fatos, devidamente comprovada. 3. A função punitiva e pedagógica da multa por litigância de má-fé justifica sua imposição quando comprovado o uso abusivo do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 6º, 80, I e II, e 81. (TJMG; APCV 5007317-87.2024.8.13.0194; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 12/02/2026; DJEMG 13/02/2026).

Acerca do
quantum
da multa imposta - 5% sobre o valor da causa -, tal valor mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta, à luz do artigo 81, do CPC, servindo como desestímulo a práticas processuais desleais que assoberbam o Judiciário com teses vazias e contrárias à prova dos autos. Sendo assim, a manutenção da improcedência dos embargos é medida que se impõe, ante a plena eficácia executiva dos títulos e a comprovada inadimplência do recorrente.

Ante o exposto, ao tempo em que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do apelante,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)